Tribunal: TJBA
Processo: 8043699-23.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043699-23.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CESAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRADITÓRIO INSTAURADO E LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CUSTAS E HONORÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão proferido na Apelação interposta por Augusto César Silva Santos, em
C
umprimento de
S
entença
C
oletiva, visando suprir omissão quanto à condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência; deferida gratuidade d
e
Justiça ao
E
mbargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve omissão do acórdão, quanto à condenação em custas e sucumbenciais; estabelecer os critérios de fixação dos honorários de sucumbência e a base de cálculo aplicável; determinar os efeitos d
e
gratuidade da Justiça sobre a exigibilidade das verbas dadvocatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura omissão sanável por
Declaratórios
a ausência de pronunciamento expresso sobre ônus sucumbenciais em acórdão.

4. Instaurado o contraditório com apresentação de contrarrazões, evidencia-se litigiosidade entre as partes e incide o princípio da causalidade, impondo a condenação do vencido em custas e honorários.

5. Os sucumbenciais pertencem ao
A
dvogado e devem ser fixados entre 10% e 20%, conforme os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo incidir sobre o valor atualizado da causa, quando inexistir condenação ou proveito econômico.

6.
A
fixação em 10% mostra-se adequada, diante da natureza repetitiva, baixa complexidade e trabalho desenvolvido.

7. A concessão de gratuidade d
e
Justiça não afasta a condenação em verbas de sucumbência,
somente
suspende sua exigibilidade pelo prazo legal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Aclaratórios
acolhidos.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 85, § 2º; 98, §§ 2º e 3º; 1.026, §§ 2º e 3º; 80 e 81. Lei 8.906/94 (EOAB), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação
nº 8043699-23.2019.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o

ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargado
AUGUSTO CÉSAR SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.